Tribunal: TJDFT
Processo: 0734015-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA À DIALETICIDADE. TERMO DE PARCERIA COMERCIAL. DEVER DE GESTÃO DE PROGRAMA E SISTEMA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CULPA IN ELIGENDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo duplicidade de intimações (Publicação no Diário da Justiça Eletrônico e por Portal eletrônico) prevalece a intimação efetuada pelo Portão Eletrônico.
2. Verifica-se que, da mera leitura da apelação, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais o autor pretende a reforma da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada.
3. A controvérsia recursal cinge-se averiguar se, com base no contrato firmado entre as partes (Termo de Parceria), é possível responsabilizar os apelados pelas fraudes perpetradas pelos correspondentes em desfavor dos associados da apelante e, consequentemente, pelos prejuízos decorrentes de eventual falha na prestação de serviço.
4. O contrato de parceria comercial é um acordo formal efetuado entre duas ou mais partes que decidem cooperar e alcançar objetivos comuns. Esse tipo de contrato define os termos e condições da parceria, incluindo os direitos e deveres de cada parte, a divisão de lucros e perdas, e outros aspectos importantes da colaboração.
5. Extrai-se dos autos que os prejuízos narrados pela apelante, referentes à fraude praticada por correspondentes bancários, é fato incontroverso, tendo em vista que os apelados não infirmam a existência dos fatos que culminaram no ajuizamento de diversas demandas judiciais em desfavor da apelante, bem como da rescisão do convênio que o apelante tinha junto ao INSS.
6. O contrato firmado entre as partes prevê que caberia ao 1o réu/apelado, como gestor, realizar todo processo de formalização e do sistema de averbação das propostas de adesão dos novos Associados junto ao INSS, bem como realizar o pagamento das comissões devidas aos Canais de Distribuição.
7. Ao falhar na gestão do projeto, em especial, no quesito segurança, em relação aos seus ‘canais de distribuição’, resta configurada a conduta antijurídica apta a gerar o dever de indenizar a parceira comercial com quem possuía contrato firmado.
8. Se por um lado o dano material, decorrente da má prestação do serviço gera o dever de indenizar a associação, em razão do encerramento dos repasses das “taxas associativas” pelo INSS, referentes aos associados que possuía antes do Termo de Parceria; por outro, não há dano moral configurado em razão da culpa in eligendo.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.